Tribunal: TJSP
Processo: 3001115-94.2013.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – O réu, por seu curador especial, apresentou recurso adesivo para majorar a verba sucumbencial fixada, mas deixou de recolher o preparo – Recurso deserto – Apelação da autora, que alega que comprou terça parte dos réus de imóvel de que são coproprietários, e que eles não lhe outorgaram a escritura – Autora que não comprovou a autenticidade do recibo de R$ 4.000,00, nem se

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – O réu, por seu curador especial, apresentou recurso adesivo para majorar a verba sucumbencial fixada, mas deixou de recolher o preparo – Recurso deserto – Apelação da autora, que alega que comprou terça parte dos réus de imóvel de que são coproprietários, e que eles não lhe outorgaram a escritura – Autora que não comprovou a autenticidade do recibo de R$ 4.000,00, nem se desincumbiu de provar que quitou regularmente o bem que pretende lhe ver outorgado – Inteligência do artigo 320, do CC - Só pode dar quitação o credor ou seu representante com poderes para tanto – Improcedência - Sentença mantida - Recurso do réu não conhecido, e recurso da autora não provido.